Tribunal: STF
Processo: ARE 1447307
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2): 



    “AÇÃO REVISIONAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO A REDUÇÃO DA MENSALIDADE ESCOLAR. IMPACTO DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. Parcial procedência da ação. Apelo da ré. PRETENSÃO A REDUÇÃO DA MENSALIDADE PARA 50% DO VALOR CONTRATADO. Afastamento. Instituição de ensino que alegou a efetiva prestação do serviço educacional por meio da plataforma telepresencial, disponibilização de biblioteca virtual, bem como atividades práticas em laboratórios e estágios em momento posterior sem custo. Instituição de ensino que concedeu desconto de 15% aos alunos, a prestigiar a boa-fé contratual, bom senso e solidariedade frente ao impacto decorrente da pandemia ora vivenciada. Imprevisibilidade oriunda da pandemia que deve ser analisada com relação à contratante, mas também com atenção as dificuldades enfrentadas pela instituição de ensino. Razoabilidade que se faz de rigor, a fim de prevalecer o equilíbrio econômico na relação contratual. Conjunto probatório que não indica a redução de despesas, que pudesse justificar o abatimento no percentual pretendido e nem demonstração de que os efeitos da pandemia tenham impactado na capacidade financeira da autora ou de seu genitor e fiador. Autora que não demonstrou o fato constitutivo de seu direito. Aplicabilidade do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Desequilíbrio econômico pela onerosidade excessiva decorrente da relação contratual ora discutida não configurado. Ação improcedente. Apelo da ré provido.”



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados(eDOC 9).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 6º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que (eDOC 11, p. 20):



     “Excelências, conforme discorrido à exaustão, o Eg. Tribunal de Justiça a quo em total dissonância com a orientação jurisprudencial emanada deste Col. Supremo Tribunal Federal, que preceitua que “Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido” (STF, ADPF 706, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 28-03-2022 PUBLIC 29-03- 2022), nega o acesso constitucionalmente garantido à Recorrente à educação.”



     Sustenta-se, ademais, que (eDOC 11, p. 20):



    “Diante do exposto, estão evidenciadas as peculiaridades do caso, com a drástica redução na receita mensal do genitor da Recorrente, o qual é o responsável pelo adimplemento da mensalidade do curso de medicina e que enfrentou dificuldades no pagamento da mensalidade (o que pode ser verificado por meio de simples leitura da sentença de fls. 572/586, o que não enseja reanálise de fatos e provas), o que justifica o desconto concedido por meio do comando judicial singular, o qual foi proferido em total consonância com o entendimento já sedimentado por estes Nobres Ministros.”



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP deixou de admitir o recurso ante o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal a quo assim manifestou-se (eDOC 7, p. 6-7):



    “E, no caso, não se verifica enriquecimento de uma parte em detrimento da outra, a afastar a alegação de desequilíbrio contratual e a intervenção judicial. 



    Isto porque as aulas são ministradas de forma remota, foi concedido desconto na mensalidade e a autora ou seu fiador não demonstraram efetiva impossibilidade financeira ou alteração de situação econômica em decorrência da pandemia. 



    E da análise dos documentos acostados aos autos, não há elementos que indiquem efetiva redução de despesas, que pudesse justificar o abatimento no percentual pretendido e nem demonstração de que os efeitos da pandemia tenham impactado na capacidade financeira da apelada ou de seu genitor e fiador. 



    Não há que se falar, portanto, em desequilíbrio econômico pela onerosidade excessiva decorrente da relação contratual ora discutida. 



    Ressalta-se que admitir o desconto indistintamente e de forma generalizada acaba por comprometer a própria estrutura educacional e financeira da ré.



    (...)



    Não há prova do fato constitutivo do alegado direito da autora.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.430.327, Ministra presidente, DJe 14.4.2023; ARE 1.399.613, Min. André Mendonça, DJe 6.3.2023; RE 1.447.946, Min. Dias Toffoli, DJe 10.8.2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente